Tribunal: TJMT
Processo: 0000909-57.2018.8.11.0025
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0000909-57.2018.811.0025
Recorrente: BANCO DO BRASIL S/A
Recorrido: NILVO FOLLE
Recurso Especial na Apelação Cível no 0000909-57.2018.811.0025
Recorrente: WALTER DO NASCIMENTO FILHO
Recorrido: NILVO FOLLE
Vistos.
Recurso Especial na Apelação Cível no 0000909-57.2018.811.0025
Trata-se de recurso especial (id. 73371462) interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, deu provimento ao recurso de apelação cível do recorrido, conforme a seguinte ementa (id. 69008471):
“APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – REJEIÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – JULGAMENTO CONJUNTO – PAGAMENTO SUBSTANCIAL EM FACE À PRIMEIRA PARTE DO CONTRATO ACRESCIDOS DOS VALORES CONSIGNADOS EM JUÍZO – INVIABILIDADE DA RESCISÃO E DA CONSEQUENTE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, DIANTE DO LONGO TEMPO NA POSSE DO BEM EM LITÍGIO – DESCUMPRIMENTO DA SEGUNDA PARTE DO CONTRATO (PARTE MÍNIMA) QUE NÃO POSSUI O CONDÃO DE DESCONSTITUIR TODO O NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO – VIABILIDADE DE DISCUSSÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E PROCEDÊNCIA DA CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, NOS TERMOS DO ARTIGO 539 E SEGUINTES DO CPC – APELAÇÃO PROVIDA.
Deve ser rejeitada a preliminar de ausência de notificação extrajudicial, eis que houve tentativas frustradas de entrega do documento no endereço constante do contrato, ressaltando-se a alegação de que o Requerido/Apelante encontrava-se em viagem e que os funcionários não aceitaram receber a notificação, de modo que não se pode aceitar a postura adotada pelo Requerido/Apelante, ante a recusa deliberada do recebimento do documento de interpelação.
Não procede o pedido de rescisão contratual quando parte substancial do contrato é adimplida, levando-se em consideração o valor pago na primeira parte do pacto, acrescido do valor consignado em pagamento.
Como a segunda parte da obrigação concernente à transferência e quitação de débito em face à financiamento rural do imóvel (PESA e SECURITIZAÇÃO) não foi adimplida, mostra-se viável a análise em liquidação de sentença, não havendo, todavia, necessidade de desfazimento do negócio jurídico como um todo.
Deve ser julgada procedente a ação de consignação em pagamento quando há motivo justo para que ocorra o depósito pela via judicial, nos moldes do artigo 539 e seguintes do CPC. (RAC n° 0000909-57.2018.811.0025, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. ALEXANDRE ELIAS FILHO, j. em 01/12/2020)”.
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 88481986.
O recorrente alega em suas razões recursais violação aos arts. 335 e 421 do CC, ao argumento de que o autor/recorrido não cumpriu nenhum dos requisitos para consignação de valores em juízo e de impossibilidade no caso dos autos de revisão contratual.
Recurso tempestivo (id. 73898470).
Devidamente preparado (Certidão de id. 74162498).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 94711954).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do Prequestionamento (Súmula 282/STF)
Ao interpor o recurso especial o recorrente, pretende submeter ao crivo do STJ matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi analisada/decidida pelo acórdão hostilizado.
Para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
No caso, fato é que as questões afetas ao princípio do “pacta sunt servanda” sequer restaram ventiladas no acórdão hostilizado, razão pela qual fica obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõe a Súmula 282/STF (também aplicável à esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Dessa forma, tem-se que a alegada ofensa ao art. 421 do CC, não foi debatida/decidida pelo acórdão deste Sodalício, carecendo, pois, de prequestionamento, nos termos da Súmula 282 do STF, razão pela qual fica obstado o juízo positivo de admissibilidade nesse ponto.
Necessidade de se impugnar todos os fundamentos da decisão (Súmula 283 do STF)
Na interposição do recurso especial é necessário que nas razões recursais sejam impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, conforme disposto na Súmula 283 do STF, aplicada analogicamente ao caso em exame:
“Súmula 283/STF. É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”.
A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO POR CÂMERA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADOS. SÚMULA 283/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. (...) 4. A modificação desse entendimento demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas contratuais, inviável em sede de recurso especial (Súmulas 5 e 7 do STJ). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1655295/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 07/12/2020, DJe 01/02/2021)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSÓRCIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor da Súmula n. 282 do STF. 2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283 do STF. (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1612915/RS, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 18/05/2020, DJe 28/05/2020)” (grifei).
Não obstante as razões recursais, o acórdão deste Sodalício consignou que na hipótese houve adimplemento substancial, o que não restou impugnando pelas razoes recursais.
Assim concluiu o acórdão hostilizado:
“Constata-se que o Apelado ingressou com a Ação de Rescisão de Contrato, Reintegração de Posse e Indenização em 02-01-2013 e que, apenas em janeiro/2016, e que o Requerido/Apelante ingressou com Ação de Consignação em Pagamento c/c Obrigação de Fazer, buscando consignar em juízo o valor de R$ 812.507,50 (oitocentos e doze mil e quinhentos e sete reais e cinquenta centavos).
Em face disso, a meu viso, considera-se adimplido substancialmente o contrato, não se podendo considerar plausível que somente depois de 07 (sete) anos do negócio jurídico que o Apelado viesse a juízo requerer a rescisão e consequente reintegração de posse.
Desse modo, ainda que fora efetivado fora do prazo o pagamento da importância de R$ 1.642.800,00 (um milhão e seiscentos e quarenta e dois mil e oitocentos reais), não há como negá-los, não havendo lastro, portanto, para o pleito de reintegração de posse da área, após anos de ocupação pelo Apelante.
Reforça a tese de adimplemento substancial do contrato, a questão referente à ausência de cobrança do Autor/Vendedor do imóvel em face ao débito, havendo, inclusive, a interpretação de perda do direito aos encargos (juros e correção monetária), ressaltando-se que o Juízo singular, reconheceu o pagamento do principal (primeira parte da avença), ainda que de maneira parcelada.
Dentro desse viés, convém salientar que parte da avença não foi adimplida, sendo ela referente à transferência e quitação de obrigações contraídas em face de participação em programa (PESA e SECURITIZAÇÃO).
Todavia, não há como reconhecer que em razão do não adimplemento da mencionada obrigação, seja possível a rescisão contratual, com a reintegração de posse do apelado no imóvel, devendo tais questões serem aferidas em liquidação de sentença; mas não podendo inviabilizar a continuidade da posse dos Apelantes no bem litigioso.
[...]
Portanto, quanto à segunda parte da obrigação, qual seja: a transferência o adimplemento dos programas de financiamentos rurais assumidos perante o Banco do Brasil (PESA e Securitização), é notório que o Apelante/Comprador/Consignante não cumpriu o pactuado, fazendo com que o valor da dívida acumulasse e até houvesse a inscrição do Apelado na dívida ativa, todavia, frise-se, isso não se mostra suficiente para o reconhecimento de rescisão do contrato e consequências dele decorrentes, por considerar parte mínima contratada e não cumprida.
Não há que se falar na inadimplência atribuída ao apelante, eis que, conforme demonstrado dos autos, houve o pagamento do valor faltante, pela ação de consignação em pagamento ajuizada, antes da citação da ação de Rescisão de Contrato, Reintegração de Posse e Indenização ajuizada pela parte apelada.
Aliás, o próprio magistrado “a quo” reconhece na sentença o pagamento de 97,88% do valor do contrato, o que demonstra o cumprimento substancial do contrato.
Observo que todos os valores devidos/vencidos foram depositados judicialmente na ação consignatória, não sendo demonstrada a existência de nenhum outro valor inadimplido, para que acarrete a resolução do contrato.” (grifei).
Diante desse quadro, como tais fundamentos acima (não atacados a contento) por serem autônomos e suficientes para a manutenção da impossibilidade de inversão do ônus, é o caso de se aplicar o óbice da Súmula 283/STF, o que impede, também, a admissão do recurso por esse fundamento.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
A alegada suposta violação ao art. 335 do CC demonstra o nítido interesse do recorrente em reverter o julgado ao seu favor, em especial diante da simples alegação de que não se demonstrou os requisitos para consignação de valores em juízo.
Afere-se que quando do julgamento, o órgão fracionário deste Sodalício assim se manifestou a respeito:
“(...) mostra-se inviável a rescisão do contrato, devendo ser considerada, por seu turno, procedente a consignação em pagamento, nos termos do artigo 539 e seguintes do CPC, tendo em vista a existência de motivo justo para que ocorresse o depósito pela via judicial, cujo valor somado ao que foi pago no início do negócio perfaz o pagamento substancial do que foi contratado”. (grifei).
Alterar o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal demanda o necessário reexame de premissas fático-probatórias. A propósito, nesse sentido, confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. A alteração do entendimento adotado pela Corte de origem, acerca do preenchimento ou não dos requisitos da ação de consignação em pagamento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada na via estreita do recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal Superior. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1071037/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 17/10/2017, DJe 26/10/2017)” (grifei).
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal, ficando vedada a análise da referida questão pelo STJ (negativa de vigência aos arts. 335 do CC), por demandar o reexame do conjunto fático-probatório ante o teor da Súmula 07/STJ.
Diante desse quadro, o presente recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade.
Recurso Especial na Apelação Cível no 0000909-57.2018.811.0025
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo (id. 91330975) interposto por WALTER DO NASCIMENTO FILHO, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, deu provimento ao recurso de apelação cível do recorrido, conforme a seguinte ementa (id. 69008471):
“APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – REJEIÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – JULGAMENTO CONJUNTO – PAGAMENTO SUBSTANCIAL EM FACE À PRIMEIRA PARTE DO CONTRATO ACRESCIDOS DOS VALORES CONSIGNADOS EM JUÍZO – INVIABILIDADE DA RESCISÃO E DA CONSEQUENTE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, DIANTE DO LONGO TEMPO NA POSSE DO BEM EM LITÍGIO – DESCUMPRIMENTO DA SEGUNDA PARTE DO CONTRATO (PARTE MÍNIMA) QUE NÃO POSSUI O CONDÃO DE DESCONSTITUIR TODO O NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO – VIABILIDADE DE DISCUSSÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E PROCEDÊNCIA DA CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, NOS TERMOS DO ARTIGO 539 E SEGUINTES DO CPC – APELAÇÃO PROVIDA.
Deve ser rejeitada a preliminar de ausência de notificação extrajudicial, eis que houve tentativas frustradas de entrega do documento no endereço constante do contrato, ressaltando-se a alegação de que o Requerido/Apelante encontrava-se em viagem e que os funcionários não aceitaram receber a notificação, de modo que não se pode aceitar a postura adotada pelo Requerido/Apelante, ante a recusa deliberada do recebimento do documento de interpelação.
Não procede o pedido de rescisão contratual quando parte substancial do contrato é adimplida, levando-se em consideração o valor pago na primeira parte do pacto, acrescido do valor consignado em pagamento.
Como a segunda parte da obrigação concernente à transferência e quitação de débito em face à financiamento rural do imóvel (PESA e SECURITIZAÇÃO) não foi adimplida, mostra-se viável a análise em liquidação de sentença, não havendo, todavia, necessidade de desfazimento do negócio jurídico como um todo.
Deve ser julgada procedente a ação de consignação em pagamento quando há motivo justo para que ocorra o depósito pela via judicial, nos moldes do artigo 539 e seguintes do CPC. (RAC n° 0000909-57.2018.811.0025, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. ALEXANDRE ELIAS FILHO, j. em 01/12/2020)”.
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 88481986.
O recorrente alega em suas razões recursais:
(i) negativa de vigência aos arts. 421, 422 e 475 do CC, ao argumento de que a teoria do adimplemento substancial não poderia ser empregada no caso dos autos, já que as obrigações não foram cumpridas conforme pactuado entre as partes;
(ii) ofensa aos arts. 560 e 561 do CPC, ao argumento de que demonstrou os requisitos para reintegração de sua posse ante o inadimplemento do pactuado por parte do recorrido;
(iii) ofensa ao art. 335 do CC, sob alegação de ausência de justo motivo para consignação em pagamento.
(iv) ofensa aos arts. 395 e 884 do CC, ao argumento de, em caso de manutenção do “decisum”, haveria necessidade de ser deliberado os limites da liquidação de sentença, eis que o valor depositado pode não ser suficiente para quitação de todos os débitos provenientes do financiamento bancário rural; e
(v) violação ao art. 85, §§ 2° e 8° do CPC, ao argumento de que na hipótese dos autos, os honorários foram fixados de forma exagerada e deveriam ser fixados pelo critério da equidade.
Pedido de efeito suspensivo teve a análise postergada para após o contraditório, conforme decisão no id. 92459992.
Recurso tempestivo (id. 91478958).
Preparo recolhido (Certidão de id. 91400969).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 94711952).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Conquanto o recorrente alegue a fixação por equidade dos honorários, na hipótese dos autos tem-se que eles haviam sido fixados na origem nos termos ao art. 85, § 2° do CPC e ante a reversão do julgado, apenas e tão somente inverteu-se o ônus sucumbencial, o que revela a distinção com o TEMA 1046/STJ.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a”, da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do Prequestionamento (Súmula 282/STF)
Ao interpor o recurso especial o recorrente, pretende submeter ao crivo do STJ matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi analisada/decidida pelo acórdão hostilizado.
Para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
No caso, fato é que as questões afetas aos arts. 395 (mora); 421 e 422 (liberdade contratual e “pacta sunt servanda”) e 884 do CC (enriquecimento sem causa) sequer restaram ventilados/debatidos pelo acórdão hostilizado, razão pela qual fica obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõe a Súmula 282/STF (também aplicável à esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Dessa forma, tem-se que questão dos autos não foi decidida à luz dos arts. 395, 421, 422 e 884 do CC, de maneira que as alegadas violações a esses dispositivos não ensejam o juízo positivo de admissibilidade por lhes faltarem o requisito do prequestionamento.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
As alegadas violações aos arts. 335 e 475, do CC; arts. 85, §§ 2° e 8°, 560 e 561, do CPC demonstra o nítido interesse do recorrente em reverter o julgado ao seu favor, em especial diante das alegações no sentido de que não haveria motivos ensejadores para a consignação em pagamento; que o adimplemento substancial não poderia ser empregado no caso dos autos; que o recorrente demonstrou os requisitos autorizadores para reintegração da posse e que houve fixação de honorários em quantia exacerbada.
Para a revisão do julgado com base no alegado pelo recorrente, seria imprescindível o revolvimento das premissas fático-probatórias carreadas aos autos, o que é vedado pela Súmula 07/STJ.
A propósito, nesse sentido, confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. A alteração do entendimento adotado pela Corte de origem, acerca do preenchimento ou não dos requisitos da ação de consignação em pagamento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada na via estreita do recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal Superior. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1071037/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 17/10/2017, DJe 26/10/2017)” (grifei).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C ANULAÇÃO DE CONTRATO – ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS REQUERENTES. (...). 2. A revisão da decisão proferida pela Corte de origem, que entendeu aplicável a teoria do adimplemento substancial, na forma pretendida, demandaria o reexame do contexto fático probatório dos autos, bem como das cláusulas contratuais, providências vedadas nesta instância especial. Incidência das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para conhecer e negar provimento ao agravo interno. (EDcl no AgInt no AREsp 930.819/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)” (grifei).
No que atine aos requisitos para reintegração, estes cederam lugar ao reconhecimento do adimplemento substancial, de maneira que a revisão do julgado importa, de igual forma, no revolvimento de matéria fático-probatória. Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL QUE IMPEDE O LEILÃO. DÍVIDA QUITADA. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. TRIBUTO. REVISÃO. VIOLAÇÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 1325497/PR, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, j. em 08/03/2021, DJe 10/03/2021)” (grifei).
“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CUMULADO COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESCISÃO JUDICIAL DA AVENÇA. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO AJUSTE. AFASTAMENTO. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. PEDIDO DE REJEIÇÃO DAS PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS DO AGRAVADO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA. (...) 4. No caso, para alterar a conclusão do Tribunal de origem, acolhendo a pretensão recursal de descaracterizar o adimplemento substancial do contrato celebrado entre as partes e, por consequência, deferir a rescisão do ajuste nesta instância, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial. (...) 8. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1807018/SP, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 29/10/2019, DJe 05/11/2019)” (grifei).
No que atine aos honorários e sua fixação de forma exacerbada, registre-se que o acórdão assim manifestou a respeito da questão:
“(...) os honorários advocatícios foram fixados pelo juiz de primeiro grau em 10% em benefício do ora embargante, porquanto a pretensão de rescindir o contrato de compra e venda por ele deduzida restou acolhida na instância primeira, enquanto a pretensão consignatória do embargado restou indeferida.
Ao apreciar o apelo interposto pelo ora embargado, esta Corte modificou o resultado do processo, julgando improcedente a pretensão rescisória e procedente a pretensão consignatória. Por conta disso, houve inversão do ônus de sucumbência”. (grifei)
Portanto, no caso dos autos, ocorreu a mera inversão da verba sucumbencial, em decorrência do resultado da inversão do julgamento. Outrossim, é entendimento do STJ que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração previstos na lei processual, e sua fixação é ato próprio dos juízos das instâncias ordinárias, aos quais competem a cognição e a consideração das situações de natureza fática.
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal, ficando vedada a análise da referida questão pelo STJ quanto as alegadas violações aos arts. 335 e 475, do CC; arts. 85, §§ 2° e 8°; 560 e 561, do CPC, por demandarem o reexame do conjunto fático-probatório ante o teor da Súmula 07/STJ.
Diante desse quadro, o presente recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade.
Do pedido de efeito suspensivo
No que atine ao pedido de efeito suspensivo, estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, primeiramente, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes simultaneamente: (i) a probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
Da análise do feito, verifica-se que a parte recorrente não demonstrou a presença dos requisitos autorizadores para tanto, uma vez que o alegado perigo da demora no caso concreto, resultaria de uma possível execução provisória, o que resulta na impossibilidade de deferimento do efeito postulado.
Com efeito, agora, diante da negativa de seguimento ao recurso especial pelos fundamentos acima, fica reforçado o indeferimento da pretensão.
Consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a concessão de efeito suspensivo ao recurso é medida excepcional, que pressupõe a demonstração da existência concomitante do “fumus boni iuris” e do “periculum in mora”. Esses pressupostos devem ser avaliados com os olhos voltados para o recurso especial, de modo que a fumaça do bom direito se concretiza na viabilidade do próprio recurso e plausibilidade do direito invocado, enquanto o perigo da demora se refere ao risco que deve se revelar concreto e real.
A excepcionalidade da medida se acentua ainda mais diante da negativa de seguimento, conforme destaca a jurisprudência uníssona da Corte Superior:
“A atribuição de efeito suspensivo aos recursos extraordinários reveste-se de caráter excepcional, justificando-se apenas diante da presença de elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC/15, arts. 300, 995 e 1.029, § 5o, I)” (AgInt no TP 1.477/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 22/08/2018).
“A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de não ser cabível a concessão de efeito suspensivo a recurso especial não admitido na origem, o que se tolera, excepcionalmente, quando se cuida de decisão teratológica ou em evidente confronto com a jurisprudência desta Corte, o que não é o caso dos autos” (AgRg na MC n. 14.616/SP e AgInt no TP 1.479/RJ).
Ante o exposto:
a) indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelo segundo recorrente (Walter do Nascimento Filho).
b) nego seguimento aos recursos especiais interpostos por Banco do Brasil (id. 73371462) e Walter do Nascimento Filho (id. 91330975), ambos com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça